Tribunal: TJSP
Processo: 0031140-27.2002.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso de apelação. Plano de Saúde. Insurgência contra sentença que determinou que a apelante seja compelida a custear serviços médico-hospitalares independentemente de carência, dada a urgência que originou o atendimento do recém-nascido, e a pagar o período que o menor permaneceu internado no nosocômio, além de indenização por danos morais aos seus pais. Insubsistente alegação de cerceamento

Ementa:
Recurso de apelação. Plano de Saúde. Insurgência contra sentença que determinou que a apelante seja compelida a custear serviços médico-hospitalares independentemente de carência, dada a urgência que originou o atendimento do recém-nascido, e a pagar o período que o menor permaneceu internado no nosocômio, além de indenização por danos morais aos seus pais. Insubsistente alegação de cerceamento de defesa, seja por ser o Juízo o destinatário das provas, seja por ausência de demonstração cabal da pertinência de realização de nova perícia médica e da oitiva de testemunhas para o deslinde do caso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031140-27.2002.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante UNIMED
DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são apelados
PEDRO RODRIGUES HADAD (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e WADY
HADAD NETO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031140-27.2002.8.26.0602 -Voto no 4561
2
VOTO No 4561
PROCESSO No: 0031140-27.2002.8.26.0602
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
APELADO:
P.R.H.
(MENOR
REPRESENTADO
POR
SILVANA
RODRIGUES DOS SANTOS E WADY HADAD NETO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso de apelação. Plano de Saúde. Insurgência contra
sentença que determinou que a apelante seja compelida a
custear serviços médico-hospitalares independentemente de
carência, dada a urgência que originou o atendimento do
recém-nascido, e a pagar o período que o menor
permaneceu internado no nosocômio, além de indenização
por danos morais aos seus pais. Insubsistente alegação de
cerceamento de defesa, seja por ser o Juízo o destinatário
das provas, seja por ausência de demonstração cabal da
pertinência de realização de nova perícia médica e da oitiva
de testemunhas para o deslinde do caso. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte. Recurso improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da seguinte
sentença cujo relatório se adota:
“Vistos. PEDRO RODRIGUES HADAD, menor impúbere, representado por seus genitores
SILVANA RODRIGUES DOS SANTOS e WADY HADAD NETO movem ação ordinária
com pedido de antecipação de tutela contra UNIMED COOPERATIVA DETRABALHO
MÉDICO, alegando que, em 25/11/99, a coautora Silvana contratou o Plano Individual e
Familiar Unimed através do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares
Pessoa Física no 301117 que incluía em seu rol de cobertura procedimentos para os planos
ambulatorial e hospitalar em obstetrícia. Inadimpliu os meses de junho e julho de 2001.
Visto que ainda não transcorrera o prazo de 60 dias que suspende o atendimento contratado,
procurou a Unimed para quitar as prestações devidas. Por orientação da Unimed, teve que
assinar novo contrato (no 101684) que somente ocorreu em 25/08/2001 em razão da demora
do procedimento administrativo. Apesar da alteração do contrato, sempre utilizou o plano de
saúde Unimed. Descobriu que estava grávida e iniciou o pré-natal, em 03/08/2011.Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031140-27.2002.8.26.0602 -Voto no 4561
3
14/02/2002, foi internada emergencialmente no Hospital Unimed devido a uma queda de
pressão que, segundo o Dr. Celso José Eugênio Pinto, decorreu de Doença Hipertensiva
Específica da Gravidez. Após a realização de diversos exames, constatou-se a diminuição
do volume líquido amniótico e ausência de movimentos respiratórios, portanto, suspeita de
sofrimento fetal e, por isso, foi realizada uma cesárea de emergência. A coautora Silvana
teve alta médica em 16/01/2002, todavia, o coautor Pedro, por ter nascido prematuro, teve
que ser imediatamente internado na Unidade de Terapia Intensiva UTI. Foi surpreendida
pela negativa da ré, Unimed, que seu plano de saúde não cobriria as despesas hospitalares
para o procedimento cirúrgico e os serviços médicos de anestesista porque foi desrespeitado
o limite de 300 dias de carência para partos e procedimentos obstétricos. Dessa forma, a
coautora estava obrigada a pagar o valor de R$ 1.629,89 à ré. Em 25/01/02, nove dias após
receber alta médica, a coautora procurou o Serviço de Atendimento ao Cliente e Central de
Vendas Unimed Sorocaba para a inclusão de Pedro como dependente em seu plano de
saúde. Na Unimed foi solicitado o preenchimento de nova declaração de saúde,
discriminando o estado de saúde de Silvana e Pedro. Diante da declaração de que Pedro
havia nascido prematuro e que estava internado na UTI do Hospital da Unimed, a coautora
teve que se submeter a uma entrevista com o Dr. Maurício Dias Toledo, médico da Unimed,
que avaliou o relatório médico do Pedro, determinando que a coautora fosse orientada sobre
a Cobertura Parcial Temporária(CPT). Após todas as determinações impostas pela ré, em
05/03/2002, teve que assinar um novo contrato (no 102363) e, nesse contrato, foi informada
que em razão da CPT, a responsabilidade da ré pelo custeio das despesas médicas de Pedro
só seriam possíveis após o cumprimento da carência de 24 meses porque para a Unimed
nascer prematuramente é uma espécie de lesão pré-existente. Assim, requerem a nulidade do
artigo 11 do Contrato de Prestação de Serviços Médico Hospitalares em razão da
abusividade e que a ré seja condenada a: 1) cumprir (obrigação de fazer) o contrato de
prestação de serviços; 2) custear o tratamento médico/hospitalar do coautor Pedro
Rodrigues Hadad enquanto perdurar sua internação no Hospital Dr. Miguel Villa Nova
Soeiro, independentemente de qualquer carência; 3) restituir o montante indevidamente
pago pelos coautores Silvana e Wady a título de despesas médico/hospitalares decorrentes
da internação do coautor Pedro; e 4) indenizar os coautores Silvana e Wady pelos danos
morais sofridos. Juntaram procuração e documentos (fls. 27/54). Preparando a ação
principal, os coautores ajuizaram ação cautelar inominada(no 28210-0.2002), a esta
apensada, na qual obteve liminar, a fim de que a ré não se abstenha de prestar serviços
médico-hospitalares ao coautor Pedro, independentemente de caução (fls.147 e 147 vo). O
processo foi reunido para julgamento simultâneo (fls. 176 e seguintes).Diante da concessão
de liminar na ação cautelar, foi indeferida a antecipação da tutela, porquanto não há
possibilidade de dano irreparável (fls. 56).A ré, UNIMED DE SOROCABA
COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICO, peticionou em 28 de fevereiro de 2002
informando que não foi citada (fls. 65/67).Em 01 de outubro de 2003, os coautores
peticionaram arguindo o reconhecimento da revelia, baseando seu pedido no artigo 214, §
1o. do CPC/73 que dispõe que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação
(97/106).A ré, UNIMED DE SOROCABA - COOPERATIVA DE TRABALHOMÉDICO,
apresentou contestação, sustentando que a coautora, Silvana, inadimpliu os meses de maio e
junho de 2001 referentes ao contrato de plano de saúde no 301117 e, por isso, ele foi
cancelado em 06/06/2001. Todos os contratos firmados pelas operadoras de plano de saúde
são cadastrados perante a Agência Nacional de Saúde e, após baixados, não podem mais ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031140-27.2002.8.26.0602 -Voto no 4561
4
reativados. Houve contratação (no. 101684) e, por essa razão, novos prazos de carência
tiveram que ser observados. Aduz que nos casos de emergência e urgência, os artigos 2o,
parágrafo único e artigo 4o, parágrafo único da Resolução no 13 do CONSU determinam que
a operadora será obrigada a cobrir o atendimento prestado somente nas primeiras 12 horas e
que, a partir de então, a responsabilidade financeira passa a ser do contratante e, por essa
razão, a cobrança efetuada à coautora, Silvana, é lícita. A doença do coautor, Pedro, é pré-
existente. No momento da contratação do plano de saúde, os familiares já tinham pleno
conhecimento desse fato. Os prazos de carência são de 300 dias para parto e procedimentos
obstétricos e 24 meses para Cobertura Parcial Temporária. Por fim, requer a improcedência
da ação. (fls. 107/113).Os coautores replicaram (fls.115/135) e juntaram novos documentos
(fls.136/151).As fls. 154 foi certificada a tempestividade da contestação. Instados sobre
provas (fls. 162), a ré Unimed requereu a produção de prova documental, pericial e oral e os
coautores, o julgamento antecipado da lide (fls. 163 e 164). O Ministério Público
concordou com o pedido de produção de prova pericial as fls. 166.Não houve
conciliação em audiência (fls. 189).O processo foi saneado, sendo determinada a
produção de prova pericial médica (fls. 192).O laudo pericial foi acostado aos autos
(fls. 327/330), bem como os esclarecimentos do Sr. Perito Judicial (fls. 355/356).As
partes apresentaram manifestações (fls. 358 e 359/363). A ré juntou novos
documentos (fls. 364/387), manifestando-se os autores as fls. 391/392.O Ministério
Público opinou pela procedência da ação (fls. 395/413).É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO. No caso dos autos, é perfeitamente cabível que se
julgue o mérito, sendo desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações
controvertidas encontram-se elucidadas pelas provas documentais e periciais, não
tendo a prova oral o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu
deslinde. É lícito privar as partes da prova quando não forem necessárias ao
julgamento, pois há de ficar evidenciada a imprescindibilidade de sua produção para
que o julgamento da lide implique em cerceamento de defesa. Ademais, compete ao
magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do
processo, quando prescindível a instrução processual(cf. José Roberto dos Santos
Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2a ed., Malheiros, p.
32/34),e atendendo a garantia constitucional de razoável duração do processo
insculpida no artigo5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Assim, indefiro o
pedido de produção de nova perícia e de prova oral, nos termos do artigo 139, inciso
II, do Novo Código de Processo Civil. A ação procede. Conforme dispõe a Súmula
469 do E. STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde. O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já sumulou o
mesmo entendimento: Súmula 100: O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais. A ré
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO tem por objeto social a
prestação de serviços médicos hospitalares e assistência à saúde além de intermediar
a relação entre cliente e fornecedor de plano de saúde; assim, enquadra-se, no
conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o do mencionado Código. Os coautores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031140-27.2002.8.26.0602 -Voto no 4561
5
estão inseridos no conceito de consumidor, eis que, por meio de contrato de seguro
saúde, recebem atendimento médico por intermédio e administração da UNIMED
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.O direito contratual nas relações de
consumo, principalmente as que versam sobre questões de saúde, deve ter como
ponto de análise a indispensável constatação da fragilidade do consumidor, tanto
técnica, como econômica. Aliás, a vulnerabilidade do consumidor é reconhecida
nesse diploma normativo, que tem caráter de norma de ordem pública. Justamente
em atenção à reconhecida vulnerabilidade, o Código de Defesa do Consumidor
adotou como princípio a proteção da confiança do consumidor, buscando assegurar o
equilíbrio contratual, privilegiando a interpretação favorável e proibindo cláusulas
abusivas. Esse princípio visa proteger as expectativas legítimas do consumidor, que
confiou nas posturas, obrigações e no vínculo criado pela declaração da outra parte.
Esse princípio tem como fundamento a boa-fé que deve lastrear todas as relações
jurídicas. Conforme expôs o Ministério Público em seu Parecer, é de rigor a inversão
do ônus da prova a favor dos autores, conforme dispõe o art. 6o., inciso VIII, do
CDC, pois presente a hipossuficiência e também a verossimilhança das alegações dos
autores. O Conselho Federal de Medicina, órgão disciplinador e julgador da classe
médica, responsável por zelar pelo desempenho ético e técnico da Medicina,
recomenda através da Resolução n. 1.401, de 11 de novembro de 1993, art. 1o que:
"As empresas de seguro saúde, empresas de Medicina de Grupo, cooperativas de
trabalho médico, ou outras que atuem sob a forma de prestação direta ou
intermediação dos serviços médico hospitalares, estão obrigadas a garantir o
atendimento a todas as enfermidades relacionadas ao Código Internacional de
Doenças da Organização Mundial de Saúde, não podendo impor restrições
quantitativas ou de qualquer natureza". No caso em tela, a relação jurídica entre as
partes restou comprovada nos autos através da prova documental. Observa-se que o
contrato no 301117 (fls. 23/31 da ação cautelar no 28210-0/2002)foi rescindido por
inadimplência da coautora, Silvana, em 06/06/2001 e que, em 25/08/2001, novo
contrato de plano de saúde (no 101684) foi celebrado entre as partes (fls. 32/51 da
ação cautelar no 28210-0/2002).Não há notícias quanto à rescisão desse novo contrato
(no 101684) e muito menos informações quanto ao desejo da coautora, Silvana, de
rescindi-lo. A ré quedou-se inerte quanto à apresentação do requerimento da coautora
de descontinuidade do contrato que devia ser realizado por escrito. Assim, o contrato
que estava em vigor no dia em que foi realizado o procedimento cirúrgico
(14/02/2002) para o nascimento do coautor Pedro era o de no 101684. É possível
verificar que foram criados diversos e injustos óbices pela ré quanto à inscrição do
coautor, Pedro, no contrato no 101684, o qual estava vigente. A requerida não
demonstrou que realizou o mencionado cancelamento regular do plano de saúde em
que houve o inadimplemento da requerente Silvana, situação que impede seja tal tese
aceita como fundamento para o não atendimento desta no momento do nascimento
do autor Pedro. Ficou comprovado nos autos que a parte autora teve cancelado seu
plano de saúde unilateralmente e sem notificação prévia, em razão da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031140-27.2002.8.26.0602 -Voto no 4561
6
débito inferior a 60 dias. A suspensão ou rescisão do contrato por falta de pagamento
do plano de saúde somente poderá ocorrer se o consumidor ficar inadimplente por
mais de 60 dias, devendo ser notificado até o 50o.dia de inadimplência, com base no
artigo 13, II, da Lei no. 9.656/98. Essa prova não foi produzida pela requerida. A
questão sobre a coautora Silvana se encontrar em situação de urgência ou emergência
foi dirimida pela prova pericial médica. O Sr. Perito Judicial concluiu as fls. 330:“A
interrupção da gestação na 28a.Semana teve indicação obstétrica diante das condições
adversas e reais as quais o feto estava submetido conforme exames para avaliação da
vitalidade fetal realizados. A interrupção da gestação era a única possibilidade de
conceder uma chance ao feto prematuro que exigiu atendimento em regime de UTI
neonatal”. Respondendo aos quesitos, o perito apontou que não houve registro de
doença preexistente no caso em análise, se tratando de doença hipertensiva específica
da gestação(DHEG), ficando evidenciado que, quando da internação da requerente
Silvana e sua cesariana, o feto estava submetido a condições adversas com perigo de
vida real, o que exigiu a imediata interrupção da gestação. Dessa forma, ficou
comprovado que a situação de Silvana era de urgência/emergência, o que afasta, por
completo, qualquer carência exigida, tanto da parturiente quanto do nascituro. No
caso em testilha, a requerida não poderia deixar de prestar assistência, pois conforme
consta nos autos os pagamentos das mensalidades estavam em dia e o atendimento da
requerente tinha caráter emergencial e de urgência. A Lei no 9.656/98, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 12, III, “a”,
determina que a operadora tem o dever de prestar assistência ao recém-nascido nos
primeiros trinta dias após o parto. A mesma lei autoriza a inscrição do recém-nascido
como dependente com isenção o do cumprimento dos períodos de carência, desde
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento (artigo 12, III,
“b”, da Lei 9.656/98) (grifo nosso).Os documentos acostados aos autos comprovam
as alegações dos coautores, especialmente quanto à tempestividade, dentro do prazo
de 30 dias, da solicitação de inclusão do coautor, Pedro, como dependente do plano
da coautora Silvana (no 101684).Importante salientar que, quando do nascimento da
criança, o plano de saúde de sua mãe ainda estava ativo, sendo perfeitamente viável a
utilização deste plano pelo recém-nascido, que no mínimo, teria direito a utilizar o
plano em seus trinta primeiros dias de vida, garantia essa disposta no artigo 12,
inciso III, letra “a” da Lei 9.656/98. Consigno que, se à coautora Silvana fosse dada
ciência de que teria o tratamento de seu filho custeado pelo seu plano de saúde,
usufruindo dos seus benefícios até o final da internação, nos termos dos artigos 30, e
13, III da Lei no 9.656/98, sequer haveria necessidade de contratar novo plano de
saúde. É indubitável que a ré se utilizou de meio ardiloso para que a mãe assinasse
novo contrato, a fim de se eximir da responsabilidade de prestar os serviços
necessários para a sobrevivência do prematuro. O intuito da ré era reiniciar os prazos
de carência, desobrigando a empresa do custeio das despesas médico-hospitalares. A
Súmula Normativa no 25 da ANS, de 13 de setembro de 2012, define em seus
entendimentos complementares sobre prazos de carência e à cobertura assistencial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031140-27.2002.8.26.0602 -Voto no 4561
7
recém-nascido.11. Não é possível a alegação de doença ou lesão preexistente quando
o dependente for inscrito nos primeiros trintas dias a contar:11.1 do nascimento, no
caso de recém-nascido filho natural de beneficiário, pai ou mãe, de plano privado de
assistência à saúde com cobertura hospitalar com obstetrícia;(grifo nosso)11.2 da
guarda, ou tutela, ou adoção, no caso de recém-nascido de responsável legal
beneficiário de plano privado de assistência à saúde com cobertura hospitalar com
obstetrícia; 11.3 na hipótese de menor de 12 anos, da guarda, tutela ou adoção, ou do
reconhecimento de paternidade, independente do tipo de segmentação contratada.12.
Na hipótese de inscrição após o prazo de 30 (trinta) dias, pode ocorrer arguição de
doença ou lesão preexistente, bem como a imposição de cobertura parcial temporária.
A lei determina que o prazo de carência para nascimento prematuro é de 180 dias;
todavia, este caso é, ainda, classificado como de urgência e emergência, em que a
carência é de 24 horas, conforme contrato e artigo 35-C da já mencionada Lei e,
portanto, não poderia haver, em nenhuma hipótese, a incidência de carência, como
quis a ré, nos procedimentos necessários. O artigo 35, inciso I, da Lei no. 9.656/98
dispõe: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I de emergência, como
tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para
o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente e incluído pela Medida
Provisória n. 2.177-44, de 2001”.Assim, a autora ao contratar com a requerida, tinha
o direito a usar do plano de saúde na plenitude, sem qualquer carência, na forma do
artigo 30, § 2o., da Lei no. 9.656/98, face à situação de emergência e de urgência que
se encontrava. Destarte, a imprescindibilidade da prestação do socorro exigia que se
assegurasse à paciente Silvana o urgente atendimento médico e após, ao seu filho
prematuro, sendo ilegítima a recusa da ré à cobertura dos custos com a realização dos
procedimentos necessários para sobrevivência mesmo. O caso era de extremada
urgência, pois havia risco iminente de morte da coautora ou do feto, ou de ambos, o
que afasta a alegada carência. Dessa forma, a limitação de cobertura não se justifica,
sob pena de o contrato não alcançar a sua finalidade, uma vez que a relação jurídica
firmada entre as partes tem por escopo a manutenção da saúde dos segurados, sendo
que a recusa da cobertura sob alegação de que o menor se encontrava no período de
carência, revela, no caso em exame, descumprimento da finalidade contratual, ao
obstaculizar o devido tratamento à paciente, caracterizando a quebra da boa-fé
objetiva. A teor da Súmula 103 deste Tribunal: “É abusiva a negativa de cobertura
em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período
de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98”. (...)
Conforme ressaltou o D. Representante do Ministério Público, não obstante a aludida
inversão do ônus da prova, os autores se desincumbiram, nos autos, do ônus de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente a existência do
contrato do plano de saúde fornecido pela requerida e que o mesmo se encontrava
regularmente ativo. E ainda que não se considere a inversão do ônus da prova em
favor dos autores, denota-se que a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
existência da fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031140-27.2002.8.26.0602 -Voto no 4561
8
mesmo fez prova de que a situação envolvendo a requerente e seu filho não era de
urgência ou de emergência. A declaração de nulidade da cláusula 11 do contrato
firmado entre as partes é de rigor, pois qualquer cláusula existente no contrato
firmado entre as partes, que afaste a possibilidade de tratamento médico indicado ao
paciente, deve ser considerada abusiva, ou seja, será nula de pleno direito, à luz do
disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. O corolário lógico da
anulação de uma cláusula contratual é a restituição do status quo ante, com isso, os
valores relativos às despesas médico-hospitalares decorrentes da internação devem
ser devolvidos. Quanto à mensalidade, observo que a diferença entre os valores dos
planos de saúde no 101684 e no 102363 é irrisória, portanto não deve ser levada em
consideração nos cálculos (fls. 34 e 43). Assim, considerando certa a situação de
emergência e urgência, risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis do
prematuro, deve-se reconhecer a existência de cobertura obrigatória dos
procedimentos necessários, considerando o que prevê o artigo 35-C da
Lei9.656/98.Em relação aos danos materiais, é de rigor a condenação da ré ao
pagamento das despesas médico-hospitalares do menor Pedro enquanto perdurou a
sua internação, independentemente de qualquer carência, bem como à restituição dos
valores gastos pelos autores a título de despesas médico-hospitalares decorrentes da
internação de Pedro. Os custos do parto prematuro realizado em caráter emergencial
deveriam ter sido cobertos pela requerida desde a solicitação inicial, o que não
ocorreu. E tratando-se de parto de prematuro, o recém-nascido foi encaminhado à
internação e submetido a tratamento, em caráter emergencial. Novamente a requerida
não arcou com tais despesas. Conforme já exposto, esta conduta se reveste de
ilicitude, pois conforme determina o artigo 12, III, “a” da Lei no. 9.656/98, o recém-
nascido tem direito a ser assistido pelo plano de saúde dos genitores durante os
primeiros 30 (trinta) dias de vida. Portanto, a requerida deve custear os gastos de
tratamento e internação no período que excedeu os 30 dias previstos no artigo de lei.
A interpretação sistemática da Lei no. 9.656/98 e em cotejo com a função social do
contrato de seguro saúde culmina no raciocínio de que deve haver cobertura integral
da internação que se inicia dentro do prazo legal de 30 dias e se desenvolve contínua
e incessantemente até a efetiva recuperação e reabilitação da saúde do recém-nascido,
ainda que se ultrapasse o trintídio legal. Conforme ressaltou o D. Representante do
Ministério Público, é plenamente aplicável ao caso concreto, mesmo que
analogicamente, o teor da Súmula 302 do C. STJ, o qual reputa como abusiva a
limitação temporal de um tratamento já iniciado sob a cobertura contratual. Ou, no
caso dos autos, internação iniciada sob a cobertura derivada de expressa disposição
legal. Da mesma forma, perfeitamente cabível a condenação da ré em razão dos
danos morais suportados pelos coautores Silvana, mãe, e Wady, pai, permitindo a
fixação de compensação pecuniária. É que o impasse criado pela ré agravou a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito dos pais, haja vista a situação
delicada do prematuro, o qual necessitava de atendimentos médicos constantes.
Colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça para casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031140-27.2002.8.26.0602 -Voto no 4561
9
de indevida negativa de cobertura por empresas de plano de saúde: “Pacificada,
outrossim, a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a recusa indevida à
cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, já que agrava a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele (REsp
993.876/DF,Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, DJ 18.12.07). Anoto que, na hipótese,
o dano moral é in re ipsa, sendo dispensável a prova do efetivo prejuízo. Cabível o
dever de indenizar passo à análise do quantumindenizatório.Com relação ao valor
imposto por reparação moral, é preciso considerar, para seu arbitramento, a função
punitiva da indenização, mais conhecida por teoria do desestímulo à ocorrência de
novas condutas danosas, a capacidade econômica das partes e a compensação aos
requerentes, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Consubstancia-se, portanto,
em quantia de importância compatível com o vulto dos interesses em conflito,
refletindo-se de modo expressivo no patrimônio do lesante, a fim de que sinta,
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido.
Assim, observadas as circunstâncias do caso, notadamente o desgaste emocional dos
pais, coautores Silvana e Wady, em obter um retorno quanto à manutenção do plano
de saúde e o sofrimento com o risco de que não pudessem socorrer o prematuro,
sendo certo que o recém-nascido dependia de acompanhamento médico e hospitalar
constante (UTI Neonatal), fixo o valor de R$ 10.000,00 para cada coautor. Por todo o
exposto, JULGO PROCEDENTE a ação cautelar inominada, para confirmar a
liminar deferida às fls. 147 e 147 vo. do processo no 28210-0.2002 e JULGO
PROCEDENTE a ação ordinária com pedido de antecipação de tutela para declarar a
nulidade da cláusula 11 do contrato entabulado entre as partes, diante da abusividade
à luz do disposto no art.51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; determinar o
cumprimento do contrato de prestação de serviços sem qualquer carência; para
condenar a ré ao pagamento das despesas médico-hospitalares do menor Pedro
enquanto perdurou a sua internação, independentemente de qualquer carência, bem
como à restituição dos valores gastos pelos autores a título de despesas médico-
hospitalares decorrentes da internação de Pedro, ambos devidamente corrigidos
desde os desembolsos e com juros de mora de 1% a partir da data da citação, a serem
apurados em liquidação de sentença, levando-se em consideração os documentos de
fls. 29/51; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos coautores, acrescido de correção
monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir desta data e com juros
de mora, de 1% ao mês a partir da citação. Sucumbente a ré, condeno-a ao
pagamento das custas dos dois processos e honorários advocatícios, que fixo em 10%
do valor da causa na ação cautelar inominada e em 10%sobre o valor da condenação
na ação ordinária, com base no artigo 85, § 2o do Novo Código de Processo Civil.
Em consequência, JULGO EXTINTOS os processos, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se e
intime-se. Traslade-se cópia nos autos da ação cautelar em apenso.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031140-27.2002.8.26.0602 -Voto no 4561
10
Em suas razões recursais a apelante, em apertada síntese, alega: i) preliminarmente,
que houve cerceamento de defesa ao não oportunizar a oitiva de testemunhas ou de
realização de nova perícia judicial; ii) no mérito que quando dos acontecimentos
narrados na inicial o contrato já havia sido cancelado por inadimplência superior a 60
dias; iii) que a internação do recém-nascido por meses decorreu de doença
preexistente à contratação e, ante o entabulamento de novo contrato de plano de
saúde, necessária observância dos prazos de carência.
Não foi concedido o efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal versa preliminarmente sobre eventual
cerceamento de defesa e, no mérito, acerca da legalidade da negativa de cobertura aos
apelantes ou da aplicação de carência ante eventual novação de contrato.
O recurso não merece provimento.
De início afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
É que nossa legislação processual adota o sistema de livre
convencimento motivado, por meio do qual é o Juiz o destinatário da prova e a ele
incumbe avaliar a necessidade ou não da dilação probatória, além daquelas já
carreadas nos autos, a fim de formar a sua livre convicção, coibindo, dessa forma,
atos meramente protelatórios e contraproducentes.
E no caso em tela, não se entreve a ausência de elementos
essenciais ao julgamento do mérito. Vale dizer, além das provas documentais foi
produzida prova pericial para supedanear o MM. Juízo a quo na formação de seu
convencimento, não tendo a apelante demonstrado, de forma específica e cabal, a
pertinência e imprescindibilidade da oitiva de testemunhas e da realização de nova
perícia médica.
Em suma, o rol probatório produzido na fase instrutória mostra-se
elucidativo e suficiente ao deslinde do presente caso.
No mérito, restou evidente pela perícia médica realizada a
gravidade do quadro clínico da genitora do menor e do menor à época em que
necessitaram de intervenção para que o parto prematuro fosse bem sucedido.
A urgência do quadro enfrentado, sob risco de morte da mãe e do
bebê, tem o condão de afastar a cláusula de carência, conforme estabelece o próprio
contrato da ora apelante, configurando abusividade a negativa de cobertura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031140-27.2002.8.26.0602 -Voto no 4561
11
No mais, nenhum reparo está a merecer a r. sentença, que deve ser
mantida irretocável por seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, o que se faz com
arrimo no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
III DECISÃO
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considerando que os apelantes restaram novamente vencidos em
grau de recurso, experimentando, portanto, nova sucumbência, de rigor a majoração
dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, ressalvado o disposto no
art. 98, §3o do CPC.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes
Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator